Tribunal: TJPA
Processo: 0814374-21.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814374-21.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO RICARDO AZEVEDO GONZAGA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO JÁ APRECIADO EM OUTRO HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE MEDIDA EM REGIME ADEQUADO AO DA SENTENÇA. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Não se conhece de habeas corpus, quando o seu fundamento já foi apreciado em outro remédio heroico relativo ao mesmo fato.

2. Não pode o paciente cumprir pena em regime mais gravoso do que determinado na sentença.

3. Havendo falta de vaga para cumprimento de pena em regime semiaberto, deve o paciente aguardar em regime aberto ou prisão domiciliar até o surgimento de vaga em estabelecimento apropriado.

4. Ordem parcialmente conhecida e concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º : 0814374-21.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO RICARDO AZEVEDO GONZAGA

IMPETRANTE: LUIZA KAROLINE MORAIS CORREA, KYARA LUCENA PEREIRA e VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE OEIRAS DO PARA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0800424-31.2023.8.14.0036

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR, OAB 11.505, em favor do paciente PAULO RICARDO AZEVEDO GONZAGA, apontando como autoridade coatora a VARA UNICA DE OEIRAS DO PARA, nos autos do processo nº º 0800424- 31.2023.8.14.0036.

O impetrante alega em suma que segundo o juízo a quo, seria necessária a prisão cautelar do acusado, para cumprimento do regime inicial da pena no SEMIABERTO, tendo em vista a presença de diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico, bem como as gravidades concretas das condutas perpetradas, com emprego de extrema violência contra a vítima.

Aduz que, ainda, foi fixado, em observância ao art. 69 do CP, com a soma das penas aplicadas, a pena definitiva a Paulo Ricardo Azevedo Gonzaga, em 03 anos e 05 meses de reclusão e 10 dias-multa.

O juízo a quo, considerou que o réu não é reincidente, porém o regime foi fixado com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação ao crime de lesão corporal.

Assevera que que a medida cautelar extrema não deve ser aplicada no caso concreto em relação ao paciente diante do trinômio necessidade, adequação e razoabilidade, além de violar o artigo 33 do CPP.

Infere, ainda, que a prisão preventiva foi decretada sem a presença dos requisitos autorizadores para sua concessão e que o paciente reúne condições pessoais favoráveis, devendo ser aplicada medidas cautelares diversas da prisão.

Desta feita, requer a medida liminar para que seja expedido Alvará de Soltura, em razão da incompatibilidade entre o regime imposto para cumprimento de pena e a medida segregacionista.

Requer ainda a progressão do regime semiaberto para o aberto. Pleiteia, ainda, que sejam realizadas as devidas diligências para a transferência do paciente, que se encontra no modal mais gravoso, quer seja regime fechado, por não haver vaga nos presídios que comportam o modal do regime semiaberto, deflagrando total constrangimento ilegal e desrespeito a sua integridade e dignidade.

No mérito requer seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, entendendo pela manutenção da prisão preventiva, requer sejam impostas medidas diversas da prisão, nos exatos termos do art. 319 e 321, ambos do CPP.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 29.09.2023, por meio do Documento de Id 16319520.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua integralidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

1.

DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA

Deixo de conhecer o remédio heroico quanto a esta tese, uma vez que ela já foi alvo do habeas corpus 0810061-17.2023.8.14.0000, onde, por decisão unânime, o referido
writ
foi conhecido e denegado.

Portanto, tendo em vista que o pedido contém a mesma argumentação de outro habeas corpus já julgado e relativo aos mesmos fatos, não é possível conhecer do presente
mandamus
quanto a tal fundamentação.

2.

DA VIOLAÇÃO AO ART. 33 DO CPB

Aduz o impetrante que a condenação é incoerente com o disposto no art. 33, §2º, “b”, do CPB, uma vez que se a condenação for maior de 04 (quatro) anos e menor que 08 (oito) anos, não podem exigir um regime fechado.

O magistrado primevo em sua sentença, quando da dosimetria da pena, valorou negativamente três circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, quais sejam: culpabilidade, motivo e consequência.

Ao final, condenou o réu em uma pena de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão a iniciar pelo regime semiaberto.

Observa-se que em regra, o cumprimento inicial da pena deveria se dar no regime aberto, como preceitua o art. 33, §2º, “c”. Entretanto, com base no art. 33, §3º, que informa que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do CPB, que tratam justamente das circunstâncias judiciais, e tendo sido avaliado três vetores negativos ao paciente, é que o juiz sentenciante determinou o início do cumprimento em regime mais gravoso, qual seja, o semiaberto, o que se encontra em conformidade com nossa legislação.

Nossa jurisprudência assim se posiciona quanto ao tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PATAMAR PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. RECRUDESCIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes. 3. Na espécie, os motivos do crime foram efetivamente mais graves, na medida em que as ameaças foram externadas em razão do término do relacionamento amoroso entre o paciente e a vítima, o que revela torpeza, bem como pelas circunstâncias mais gravosas da prática delitiva, que ensejou a exposição da intimidade da ofendida. 4. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 5. Hipótese em que a Corte local exasperou a pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativada, critério que se afigura proporcional. Precedentes. 6. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF. 7. No caso, embora o paciente seja primário e tenha sido condenado a pena privativa de liberdade que não excede 4 anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavorável configura fundamento idôneo e suficiente para o recrudescimento do regime, revelando-se adequado o inicial semiaberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 652779 SC 2021/0078955-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. VÍTIMA AGREDIDA COM CRIANÇA NO COLO. PROPORCIONALIDADE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 588 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, e, no caso de majoração da pena-base, o Juiz sentenciante deve efetuar a dosimetria da pena "atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima". Na hipótese, verifica-se que a majoração da pena-base foi devidamente fundamentada no que se refere à culpabilidade, em que as instâncias ordinárias observaram que a conduta do paciente, dolosa, excedeu a normalidade, haja vista que agrediu a vítima com a filha do casal no colo, de 9 meses, o que não impediu o acusado de ainda assim puxar os seus cabelos e até lhe desferir socos na cabeça, a denotar o perigo a que submeteu a sua própria filha. 3. No caso do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, deve ser observada a gravidade do delito, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, verificando os limites mínimo e máximo, de 3 meses a 3 anos de detenção. In casu, presente apenas uma circunstância judicial negativa, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem entendido adequada e suficiente a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima. 4. Não resta evidenciado constrangimento ilegal no que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena imposto ter sido o semiaberto, a despeito da reprimenda corporal ter sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, tendo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da circunstância judicial desfavorável presente na hipótese. 5. A vedação à substituição da pena por restritiva de diretos encontra-se fundamentada pela instâncias ordinárias, em razão da pena-base ter sido fixada acima do mínimo legal, bem como pelo crime ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, que justificam a referida vedação, de acordo com o disposto no art. 44, incisos I e III, do Código Penal. Ademais, a recente Súmula n. 588 deste Superior Tribunal de Justiça dispõe que "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos." Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 430866 SP 2017/0333591-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018).

Veja, que a teor da Súmula 588 do STJ, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita, inclusive, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No entanto, a sentença deixa cristalino que, apesar de ter sido negado o direito de recorrer em liberdade, o paciente deve ter assegurado o cumprimento da prisão cautelar em consonância com o regime semiaberto. Vejamos trechos da sentença:

“(...) Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. No caso, permanecem inalteradas as razões pelas quais se faz necessária a manutenção da prisão cautelar do réu, consoante fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, bem assim a decisão que a manteve Não se olvide que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 570.740/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).
Assim, seguindo a do Superior Tribunal de Justiça, entendo que “não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime."
(AgRg no HC 640.933/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).
Por tais motivos, mantenho a prisão cautelar que deverá ser cumprida em consonância com o regime semiaberto outrora fixado, porquanto, com fundamento no art. 387, parágrafo único, do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa,
e manifestado de forma desfavorável pelo Ministério Público, porquanto nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade. Ressalte-se que o réu respondeu preso a toda a instrução criminal, sendo relevante destacar que a superveniência de sentença condenatória apenas reforça a necessidade da sua custódia cautelar. Ademais, verifico persistirem os motivos que deram ensejo a decretação da sua prisão preventiva, especialmente porque a vítima, em sede de audiência de instrução e julgamento, demonstrou extremo abalo psicológico, tanto que teve crises de ansiedade e começou a fazer acompanhamento psicológico. Anoto, ainda, que a grande quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu em relação ao crime de lesão corporal também não recomenda o seu retorno à vida social nesse momento. Dessa forma, resta evidente a necessidade de manter a custódia cautelar para resguardar a ordem pública e evitar reiteração delitiva. Não tendo havido alteração superveniente da situação fática que ensejou a decretação da prisão do réu, restando incólumes as razões que justificaram a imposição da custódia preventiva, recomende-se o sentenciado na prisão onde se encontra detido (...)”.

Ocorre, que expedido a guia de recolhimento provisória pela Vara de Oeiras do Pará, há documentos que atestam que o paciente cumpre a medida extrema em regime fechado, em desconformidade com a sentença prolatada.

Mesmo o estabelecimento prisional de Mocajuba/PA tendo sido informado da necessidade de transferência do preso para regime adequado, houve a tentativa de transferir o custodiado para Paragominas/PA que informou que o local se encontra interditado e por isso o paciente foi devolvido para a Mocajuba, continuando preso em regime mais gravoso.

Desta maneira, ao meu ver, há constrangimento ilegal efetuado sendo necessário a imediata transferência do segregado para que cumpra a medida em correspondência com a sentença proferida.

Caso o estabelecimento prisional não tenha condições de albergar o paciente em regime semiaberto, então deverá ele aguardar a vaga em regime aberto ou prisão domiciliar, como vem entendendo nossa ampla jurisprudência, senão vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. FALTA DE VAGA OU INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL. PACIENTE QUE PERMANECE EM REGIME MAIS GRAVOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Constitui flagrante ilegalidade a manutenção do apenado em regime mais gravoso durante a execução da pena, em decorrência da ausência de vagas no estabelecimento prisional adequado, devendo ser, excepcionalmente, permitido ao paciente o cumprimento da pena em regime aberto ou em prisão domiciliar até o surgimento de vaga. Precedentes. In casu, verifica-se que o Juízo da Execução demonstrou, por meio de provas concretas, com relatórios de inspeção na Penitenciária Industrial de Joinville, que a ala incluída para cumprimento no regime semiaberto não obedece aos parâmetros e requisitos para o cumprimento da pena, tendo inclusive ressaltado que no regime fechado os detentos possuem mais vantagens, pois podem estudar e trabalhar, e que o cumprimento de pena é no mesmo local, ficando recolhidos em alas com muralha, grades, arames farpados e segurança externa. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, persistindo a falta de vagas em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, seja permitido ao paciente o desconto de sua reprimenda no regime aberto ou, inexistindo casa de albergado ou vaga no regime mais brando, que aguarde o surgimento em prisão domiciliar, exceto se por outro motivo estiver preso em regime mais gravoso. (STJ - HC: 425276 SC 2017/0298669-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2018).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Suprema Corte já editou a Súmula Vinculante n. 56, a qual determina que "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no RE 641.320" 2. Assim, nos casos em que o apenado, por inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime que lhe foi imposto, estiver cumprindo pena em regime mais gravoso, é permitida, excepcionalmente, a sua permanência em regime mais benéfico, in casu, o aberto ou a prisão domiciliar, até o surgimento de vaga em local adequado. 3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, determinar que o paciente seja imediatamente transferido para estabelecimento compatível com o regime semiaberto; na ausência de vaga, que aguarde em regime aberto e, a persistir o constrangimento ilegal, que lhe seja assegurada a prisão domiciliar em regime de monitoramento eletrônico, até o surgimento de vaga no regime intermediário, mediante as condições estabelecidas na decisão de primeiro grau. (STJ - HC: 358978 RS 2016/0152228-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/04/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2017).

Ante ao exposto, CONHEÇO EM PARTE do presente
mandamus,
e na parte conhecida

CONCEDO A ORDEM, para que o paciente passe a cumprir a medida cautelar em compatibilidade com o regime semiaberto e não havendo possibilidade, que seja posto em regime aberto ou prisão domiciliar, expedindo-se, então, o competente alvará de soltura clausulado, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 07/11/2023